Tribunal: STF
Processo: HC 91989
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR.
   ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL.
   TRÁFICO DE DROGAS. ARTS. 12 E 18, I E II, AMBOS DA LEI 6.368/76.
   SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO.
   ADMISSIBILIDADE. INDEMONSTRADA FLAGRANTE ILEGALIDADE DE DECISÃO
   MONOCRÁTICA DO STJ. INCIDÊNCIA DO TEOR DA SÚMULA 691 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I - O objeto do habeas
   corpus no Supremo Tribunal Federal é a decisão proferida pela
   autoridade impetrada, no caso o relator do HC no STJ.
II - A
   ausência de demonstração de teratologia ou abusividade na decisão
   impede a superação do teor da Súmula 691 desta Suprema
   Corte.
III - Ordem não conhecida.